Tribunal: STF
Processo: AI 523180
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Decisão
agravada. Interposição pelo vencedor. Falta de interesse recursal.
Agravo não conhecido. Não se conhece de agravo regimental, quando
falte interesse recursal à parte agravante